Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708526-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE EVANGELISTA NOBRE DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDE EVANGELISTA NOBRE DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da il. 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0715040-18.2024.8.07.0018, que, após rejeitar a impugnação apresentada pelo ente público, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Eis a r. decisão de origem (ID 227134467): “Petição de id 226796200, nada a prover. Aguarde-se o julgamento definitivo do AGI n. 0750303-68.2024.8.07.0000. Intimem-se.” Inconformada, a demandante recorre. Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que “não seria competência do Juízo a quo a concessão ou estabelecimento do referido condicionante”, tendo em vista que “o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo já havia sido indeferido pelo Desembargador Relator responsável pelo Agravo do DF”. Ainda argumenta que “ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural”. Aponta como fundamento jurídico do recurso a aplicação do art. 969 do CPC, segundo o qual a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso. Ao final, requer o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão da execução e autorizar o prosseguimento regular do feito, inclusive com levantamento de valores. Preparo no ID 69611306. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se verifica urgência que autorize o deferimento da medida pleiteada, ressaltando que a questão envolve pretensão por verbas salarias pretéritas e não atuais, cuja imprescindibilidade à subsistência da agravante não restou minimamente demonstrada. Ademais, trata-se de hipótese que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, sobrelevando-se, inclusive, que se trata de recurso de tramitação célere. Assim, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator